Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719874-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVES VIEIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA SUSPENSÃO PROCESSUAL – IRDR 21 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença, com fundamento na ilegitimidade ativa reconhecida à luz da tese firmada no IRDR 21. O apelante sustenta, em síntese: 1) que “o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, em despacho de no 4195700 no processo SEI 0000183/2025, manifestou-se acerca da necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR 21”; e 2) que a sentença é prematura e incorre em error in procedendo, pois extinguiu o cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa, com base na tese firmada no IRDR 21, embora pendente de julgamento de recursos especial e extraordinário, os quais possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC. É o breve relato. Decido. Verifico que o IRDR 21 foi julgado pela c. Câmara de Uniformização, fixando a seguinte tese: “16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Compulsando os autos do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), verifica-se que os recursos especial e extraordinário interpostos foram admitidos (ID 75341455, daqueles autos) e permanecem pendentes de julgamento. Nos termos do art. 982, § 5o, c/c o art. 987, §§ 1o e 2o, do CPC, a admissão de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão proferido em IRDR impõe a manutenção da suspensão dos processos sobrestados até o julgamento dos recursos excepcionais, independentemente do trânsito em julgado. Nesse sentido: “Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado.” (REsp n. 1.869.867/SC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021) Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos no Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21, desta Corte). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator